Tribunal: CARF
Processo: 10880.721351/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721351/2014-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.196 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrentes
RODOLFO RIECHERT

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por outro lado, não se
conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre
os julgados em confronto.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES A
PRAZO. FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o
efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o termo
inicial para contagem do prazo decadencial.
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
DUPLICIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação
societária alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas oriundos de
ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades investidoras,
seguida de incorporação reversa e nova capitalização, em inobservância à
correta interpretação a ser dada ao art. 135, do Decreto no 3.000, de 1999,
devem ser expurgados os acréscimos indevidos, com a consequente tributação
do novo ganho de capital apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
deram provimento parcial para acolher a decadência. Acordam ainda, por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721351/2014-57
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de
ofício qualificada e juros de mora, incidente sobre ganhos de capital obtidos quando do
recebimento de parcelas, cuja operação de alienação foi efetuada a prazo. As parcelas foram
recebidas em 2006, 2009, março e setembro de 2010 e março e julho de 2011. O presente
processo diz respeito às quatro últimas parcelas, recebidas em 2010 e 2011.
O objeto da autuação foi a alienação das ações do Banco Pactual S/A, de
propriedade do sócio autuado, precedida de reorganização societária ocorrida entre sociedades
holdings, que detinham as ações do citado banco. A operação consistiu na extinção das holdings
que detinham participação societária no banco, por meio de sucessivas incorporações às avessas,
culminando com a alienação das ações do Banco Pactual diretamente pelos acionistas pessoas
físicas da instituição. A reorganização societária teve como consequência a majoração do custo
das ações alienadas, o que gerou a redução do ganho de capital tributável, obtido pelo acionista
pessoa física.
As operações foram assim descritas pela Fiscalização (Termo de Verificação
Fiscal de fls. 273 a 324):
- as reorganizações societárias não teriam como produzir efeitos econômicos que
justificassem o acréscimo patrimonial da pessoa física, tendo como objeto tão somente a
majoração irregular do custo de aquisição das ações alienadas do Banco Pactual S/A e,
consequentemente, a supressão de tributos devidos pela pessoa física relativos à alienação do
Banco;
- por meio de contrato firmado em 09/05/2006, entre a UBS AG, a Pactual S.A
(controladora direta do Banco Pactual S.A.) e as pessoas físicas com participação indireta no
patrimônio do Banco Pactual S.A., definiu-se, entre outras coisas, que as holdings detentoras de
todas as ações do Banco Pactual S.A seriam extintas mediante a reorganização, para que os
sócios pessoas físicas assumissem a condição de proprietários diretos das ações negociadas;
- o pagamento das ações do Banco Pactual S.A. foi parcelado, sendo a primeira
parcela paga na data de “Fechamento” da compra e venda das ações, o que ocorreu em dezembro
de 2006, e as demais parcelas em datas posteriores, denominadas “Pagamento Diferido”;
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- o valor do “Pagamento Diferido”, referente às últimas parcelas do valor de
alienação das ações do Banco Pactual S/A, foi recebido pelo ex-sócio pessoa física no ano-
calendário 2009 (objeto do Auto de Infração MPF 0710800/2010/0269/9), e nos anos-calendário
2010 e 2011, objeto do presente Auto de Infração;
- os sócios pessoas físicas providenciaram uma reestruturação societária no ano-
calendário de 2006, mediante incorporações às avessas das holdings controladoras do Banco, o
que permitiu que a transferência das ações do Banco Pactual S.A. ao UBS AG fosse feita
diretamente pelos sócios pessoas físicas;
- em 28/12/2004 e 31/12/2005, foram realizados aumentos do capital social de
Pactual Participações Ltda, nos valores de R$ 210.000.000,00 e R$ 130.000.000,00,
respectivamente, passando de R$ 125.000.321,05 para R$ 335.000.321,71 em 28/12/2004 e R$
465.000.320,61 em 31/12/2005, mediante capitalização de parte dos lucros retidos na conta
lucros acumulados da sociedade;
- em 31/12/2005, a Pactual Participações Ltda foi incorporada por Pactual
Participações S/A, cujo capital social passou de R$ 26.969.514,00 para R$ 70.118.786,40
(aumento de R$ 43.149.272,40), e posteriormente a Pactual Participações S/A transformou-se em
Nova Pactual Participações Ltda;
- em 13/10/2006, foi realizado o aumento do capital social da Nova Pactual
Participações Ltda, no valor de R$ 686.000.000,00, passando de R$ 70.118.786,40 para R$
756.118.786,40, mediante capitalização dos créditos detidos pelos sócios quotistas contra a
sociedade;
- em 13/10/2006, a Pactual Holdings S/A aumentou seu capital social em R$
202.500.000,00, mediante a capitalização de créditos detidos contra a sociedade e a capitalização
da reserva legal da Companhia;
- em 13/10/2006, a Pactual Holdings S/A foi incorporada por Pactual S/A,
passando o capital social da incorporadora de R$ 34.498.190,25 para R$ 64.248.147,47, e
também nesta data a Nova Pactual Participações Ltda foi incorporada por Pactual S/A, cujo
capital social passou de R$ 64.248.147,47 para RS 97.841.295,93;
- em 01/11/2006, o capital social da Pactual S/A foi aumentado em R$
3.862.542,92, passando para R$ 101.703.838,85, com a consequente emissão de duas ações
preferenciais subscritas pelos acionistas André Santos Esteves e Gilberto Sayão da Silva, e
integralizadas mediante a capitalização de créditos por eles detidos contra a sociedade;
- em 03/11/2006, a Pactual S/A aumentou seu capital social em R$
996.087.876,00, passando este para R$ 1.097.786.714,85, mediante a capitalização de créditos
detidos pelos acionistas contra a Companhia;
- em 01/12/2006, a Pactual S/A foi incorporada pelo Banco Pactual S/A, vertendo-
se para o incorporador o patrimônio líquido da incorporada, de R$ 1.149.597.660,18;
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- a partir deste último evento, os acionistas pessoas físicas passaram a ter
participação direta no Banco Pactual S/A, detendo as ações que, posteriormente, foram
alienadas;
- assim, constata-se um padrão nos eventos societários: após o incremento dos
respectivos Patrimônios Líquidos das companhias, em decorrência dos ajustes de equivalência
patrimonial originados pelo lucro do Banco Pactual S/A, todas as companhias Investidoras
(Nova Pactual Participações Ltda, Pactual Holdings S/A e Pactual S/A) tiveram seus lucros e
reservas capitalizados, sendo que depois foram incorporadas pelas suas Investidas, operações
estas inversas ao processo normal, que é o da Investidora incorporar a Investida;
- nos processos de incorporação reversa houve majoração irregular no custo das
ações alienadas, tendo em vista que o processo de extinção das holdings Pactual Participações
Ltda, Nova Pactual Participações Ltda e Pactual Holdings S/A, com a anterior capitalização de
dividendos nos valores de R$ 210.000.000,00, R$ 130.000.000,00, R$ 43.149.272,40, R$
202.500.000,00, R$ 686.000.000,00, não poderiam gerar aumento no custo das ações alienadas
do Banco Pactual S/A, uma vez que, posteriormente, houve acréscimo cumulativo do custo das
aludidas ações alienadas com a incorporação do acervo líquido da Pactual Holdings S/A e da
Nova Pactual Participações Ltda e, mais tarde, a capitalização dos dividendos da companhia
Pactual S/A, anteriormente à sua incorporação pelo Banco Pactual S/A, no valor de R$
1.063.293.524,60, que representa a soma das parcelas R$ 29.749.957,22, RS 33.593.148,46, RS
3.862.542,92 e R$ 996.087.876,00;
- com a incorporação, todo o acervo líquido da Pactual S/A (PL), no valor de RS
1.149.610.206,41, foi incorporado pelo Banco Pactual S/A;
- as ações ou quotas recebidas pelo sócio ou acionista, em decorrência do aumento
de capital subscrito pela sociedade fundida, incorporada ou cindida, continuam sendo
basicamente as mesmas de antes, ainda que qualitativamente tenham sofrido alteração, da mesma
forma que se aceitaria indiscutivelmente como inalterada a participação societária dos sócios ou
acionistas que participavam de sociedade que tenha incorporado patrimônio de outra;
- assim, conclui-se que o custo da ação alienada por cada acionista tem como base
a participação de cada um deles no capital social da Pactual S/A, em 01/12/2006, todavia o
contrato firmado na compra e venda do Banco Pactual S/A determinava que, entre a data da
celebração do negócio e a data de sua efetivação os lucros auferidos seriam objeto de
distribuição aos antigos proprietários, de tal forma que, em 22/02/2007, os acionistas alienantes,
àquela época ex-acionistas, receberam o valor de R$ 290.754.000,06 a título de dividendos;
- dito valor, portanto, refere-se a lucros auferidos até 01/12/2006 e, para que
pudessem ser distribuídos, deveriam estar incluídos no patrimônio líquido da Pactual S/A, por
isso esta parcela deve ser deduzida do custo de aquisição apurado;
- desta forma, apura-se o custo das ações alienadas pelo Contribuinte, que é de R$
23.512.874,34, correspondente a 2,75% do total da sociedade;
- o que evidencia a irregularidade é que o sujeito passivo recebeu novas ações em
troca das extintas, por ocasião da extinção da Nova Pactual Participações Ltda, mantendo assim
em sua propriedade a mesma parcela que detinha indiretamente do Banco Pactual S/A, entidade
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

que concentrava a efetiva riqueza econômica e financeira do grupo empresarial, como também
aumentou o custo de aquisição de tais ações por meio de dividendos não distribuídos;
- os dividendos capitalizados são os mesmos, na medida em que as Reservas e
Lucros capitalizados por Nova Pactual Participações Ltda e Pactual S/A nada mais são que o
Resultado da Equivalência Patrimonial do Banco Pactual S/A;
- as operações engendradas pelas citadas sociedades empresariais (uma autêntica
cadeia de repercussões de equivalência patrimonial), no que concerne à questão da incorporação
de lucros e dividendos, somente encontra lastro jurídico-contábil-financeiro no que se refere
àqueles gerados pelo Banco Pactual S/A, com repercussão na controladora Pactual S/A;
- eventuais ajustes promovidos pelo Banco Pactual S/A, em função de acréscimos
patrimoniais ocorridos nas sociedades Pactual Participações Ltda e Nova Pactual Participações
Ltda, nada mais eram que a própria riqueza gerada pelo Banco Pactual S/A, as quais já haviam
sido consignadas no patrimônio de Pactual S/A;
- com tais procedimentos, os ex-acionistas informaram no Demonstrativo de
Ganho de Capital de suas Declarações de Ajuste Anual o custo majorado de suas ações,
inserindo, dessa forma, elementos inexatos com o fim de pagar menos Imposto de Renda,
conduta que se insere no contexto de fraude à fiscalização tributária, sendo o tipo doloso;
- todo o arcabouço montado foi no sentido de prejudicar o direito do Fisco,
configurando, em tese, crime contra a Ordem Tributária, definido no inciso I, dos artigos 1o e 2o
da Lei 8.137, de 1990;
- o ato praticado contraria as palavras e espírito da lei (art. 135 do RIR/99), apesar
de o autuado afirmar que nela se baseou; e ainda que assim fosse, o ato preservaria a letra da lei,
mas ofenderia o espírito dela, envolvendo o abuso do direito, intimamente ligado à ideia segundo
a qual não há direito ilimitado;
- o abuso do direito pode ser definido como o exercício egoístico, normal do
direito, sem motivos legítimos, com excessos intencionais ou voluntários, dolosos ou culposos,
nocivos a outrem, contrários ao critério econômico e social do direito em geral;
- em razão da conduta do Contribuinte em informar elementos inexatos no
Demonstrativo de Ganho de Capital anexos às Declarações de Ajuste Anual, enquadrando-se nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, majorando o custo de aquisição das ações, com o intuito
de reduzir o valor do ganho de capital apurado, foi aplicada a multa de ofício qualificada de
150%, consoante estabelecido no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 08/05/2018, prolatando-se o Acórdão no
2301-005.261 (fls. 1.673 a 1.745), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS
COM PAGAMENTO DIFERIDO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.
1. O art. 62-A do Ricarf obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC, decidido
na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
2. Em regra, no ganho de capital, não há falar em ocorrência de pagamento antecipado,
pois sua tributação se dá em separado, não integrando o ajuste anual, sendo que os
pagamentos que podem ser computados no ajuste anual não se aproveitam para fazer
incidir a regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN.
3. No caso concreto, houve pagamento parcial do imposto referente ao ganho de capital
apurado sob litígio. Assim, aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo decadencial na data do fato gerador.
4. Em se tratando de pessoas físicas, caso em que se aplica o regime de caixa, antes do
efetivo recebimento dos valores decorrentes de alienação com pagamento diferido (a
prazo), não há falar em acréscimo patrimonial a justificar a apuração do ganho de
capital. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sendo esse recebimento o
marco para a contagem do prazo decadencial.
5. Dessa forma, não correu a decadência do poder-dever de constituir o crédito
tributário no presente caso, em que a operação objeto do ganho de capital realizou-se
em 03/2010 e o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 26/05/2014.
6. A decadência do poder-dever de lançar o ganho de capital auferido em 2006 não
atinge o ganho de capital percebido em 2009.
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES. LUCROS
SOCIETÁRIOS
ORIGINÁRIOS
DA
APLICAÇÃO
DO
MÉTODO
DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EM HOLDINGS. INCORPORAÇÃO REVERSA.
AUMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO EM DESCOMPASSO COM O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 10 DA LEI 9.249, de 1995 (ART. 135 DO RIR 99).
A capitalização de lucros societários, não tributados, sem substrato econômico e meros
reflexos da aplicação do método de equivalência patrimonial em holdings puras,
seguidas de correspondentes incorporações reversas, não se subsume ao parágrafo único
do art. 10 da Lei 9.249, de 1995 (art. 135 do RIR 99), para fins de majoração do custo
da aquisição de ações a serem alienadas e consequente apuração de ganho de capital.
BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS PELO ART. 10 DA LEI 9.249, de 1995.
DISTRIBUIÇÃO OU CAPITALIZAÇÃO DOS LUCROS.
O lucro que foi distribuído ao sócio/acionista, passando a integrar o patrimônio
econômico deste como rendimento isento, não pode ser utilizado, concomitantemente,
para a capitalização de lucros na sociedade que o distribuiu.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM SOCIEDADES QUE APURAM O LUCRO
REAL. LIMITES AOS BENEFÍCIOS FISCAIS QUE VERSAM SOBRE O LUCRO.
No caso de sociedades que apurem o lucro real, o montante do lucro que pode ser
distribuído encontra limite no lucro real, somente o qual, por ser elemento da hipótese
de incidência do imposto sobre a renda, pode ser objeto de benefícios fiscais, como
isenção do imposto em caso de sua distribuição aos sócios/acionistas ou majoração do
custo de aquisição de ações.
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO SEM CONTROLE
DOS ATOS QUE DERAM ORIGEM À ATUAÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo poder para determinar ou impedir os atos que deram origem
ao auto de infração, descabe a aplicação da multa qualificada.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA
SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre a
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos não reconhecer a
decadência do crédito tributário, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Juliana
Marteli Fais Feriato, que a reconheceram; (ii) pelo voto de qualidade, negar provimento
ao recurso, à exceção da matéria referente à multa qualificada, vencidos os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto (relator), Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e
Juliana Marteli Fais Feriato, que deram provimento ao recurso (iii) por unanimidade de
votos, reduzir a multa qualificada ao percentual de 75%. Designado para fazer o voto
vencedor o conselheiro João Bellini Júnior.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/09/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.957) e, em 22/10/2018, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de fls. 1.958 a 1.967 (Despacho de Encaminhamento de fls.1.968), com fundamento no
art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, visando rediscutir a desqualificação da multa de ofício.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 04/06/2010 (fls.
1.970 a 1.976).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal demonstram inequivocamente
a consciência do Contribuinte quanto à forma em que o custo de suas ações foram majoradas;
- em que pesem seus argumentos descreverem que a conduta teria como base uma
suposta autorização legal para a majoração, é evidente o seu conhecimento de que o custo de
aquisição das ações, de R$ 70.508.828,23, que apurou para fins de cálculo do ganho de capital, é
consideravelmente inferior ao efetivo dispêndio de recursos que teve em relação a tais ações, de
R$ 23.512.874,34;
- tentou o Contribuinte extrair da reestruturação societária efeitos tributários que a
esta não são inerentes, majorando, com as sucessivas capitalizações indevidas de lucros, o custo
das suas ações e, consequentemente, reduzindo o valor do imposto de renda incidente sobre o
ganho da capital;
- não se trata a majoração indevida do custo das ações de uma mera interpretação
inadequada do art. 135 do RIR, o que se extrai dos fatos ocorridos é a clara intenção de majorar o
custo das ações com capitalizações indevidas de lucros;
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- apesar de as capitalizações de lucros terem sido efetuadas pelas pessoas jurídicas
das holdings, ressalte-se que, além de terem sido as capitalizações consignadas nas atas de
assembleia das holdings, o Contribuinte, na data da apuração do ganho de capital, era
indubitavelmente conhecedor do montante de lucros contidos no Banco Pactual e de que as
capitalizações ocorridas nas holdings foram realizadas com a utilização destes mesmos lucros;
- ainda que o Contribuinte, em razão de seu pequeno percentual de participação no
capital social das holdings, não tivesse poder de decisão quanto à forma em que foi efetuada a
reestruturação societária, coube exclusivamente a ele a apuração do ganho de capital na
alienação de suas ações.
- as capitalizações de lucros oriundos do MEP nas holdings sem repercussão na
contabilização dos lucros no Banco Pactual, tiveram como fim específico a majoração indevida
do custo das ações dos sócios, contudo, tal incorreção não obrigou o sócio a, individualmente, no
momento da apuração do custo das ações, acompanhar a decisão dos demais sócios e cometer a
ilicitude de considerar apta a majorar o custo das ações as capitalizações de lucros que, de fato,
não ocorreram;
- deveria o Contribuinte, conhecedor que é da impossibilidade de tirar proveito
econômico do mesmo lucro mais de uma vez, proceder à correta apuração do custo de suas
ações;
- a majoração indevida do custo das ações alienadas, realizada através do
“estratagema contábil” de capitalizações irregulares de lucros, que se restou finalizado quando
do pagamento do IRPF a menor e corroborado com as informações prestadas no Demonstrativo
de Ganho de Capital da Declaração de Ajuste Anual, teve o propósito específico de prejudicar o
direito do Fisco e, consequentemente, reduzir o valor do IRPF a pagar;
- como bem registrado no Termo de Verificação Fiscal, tal conduta, dolosa, se
insere no contexto de fraude à fiscalização tributária previsto no art. 72, da Lei 4.502/64, e
configura, em tese, o crime contra a ordem tributária definido no inciso I, dos arts. 1o e 2o da Lei.
no 8.137/1990;
- não se pode entender como sendo uma mera interpretação equivocada da
legislação a clara intenção do Contribuinte de majorar o custo das ações alienadas com valores
fictícios de lucros;
- as capitalizações indevidas de lucros não resultaram de uma consequência da
aplicação da norma prevista no art. 135 do RIR/99, o que se verifica é uma tentativa do
Contribuinte de, com o fim de pagar menos IRPF, fazer parecer estarem de acordo com a
legislação tais capitalizações de lucro;.
- aliás, a própria alegação de que as capitalizações de lucros que culminaram na
majoração do custo da ações estariam em consonância com o art. 135 do RIR revela, por si só, o
pleno conhecimento do Contribuinte quanto à aplicabilidade e alcance da norma;
- sendo o Contribuinte conhecedor da origem dos lucros utilizados para fins de
capitalização nas holdings, era ele também conhecedor do fato de que as capitalizações não
geraram qualquer repercussão no montante de lucros contabilizado no Banco Pactual;
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- assim, tirar proveito mais de uma vez do mesmo lucro, sob o pretexto de se estar
aplicando uma norma legal, demonstra o objetivo do Contribuinte de, ilicitamente, reduzir o
montante do imposto incidente sobre o ganho de capital;
- constitui informação falsa a prestada pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual relativa ao custo de aquisição das 31.187.133 ações alienadas e enquadra-se no conceito
de fraude do art. 72, da Lei no 4.502/64, a conduta do Contribuinte de, dolosamente, majorar
indevidamente o custo das ações o que, em consequência, reduziu o montante do imposto
devido;
- restando-se evidente o intuito de fraude do Contribuinte justifica-se a aplicação
da multa qualificada de 150%, nos termos do art. 957, II, do RIR/99.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso, para
que seja restabelecida a penalidade de 150%.
Antes mesmo de ser cientificado formalmente do Acórdão de Recurso Voluntário,
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o que ocorreu
somente em 19/03/2019 (Aviso de Recebimento de fl. 1.979), o Contribuinte interpôs, em
28/08/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 1.750), o Recurso Especial de fls. 1.752 a
1.797, e, em 25/03/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 1.980), ofereceu as
Contrarrazões de fls. 1.982 a 1.996.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte tece as seguintes considerações, em
síntese:
Do não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
- os fatos objeto do acórdão recorrido e os fatos analisados no acórdão paradigma
não guardam qualquer relação, não sendo idênticos, semelhantes ou sequer minimamente
próximos ou correlacionáveis;
- em nenhum momento o acórdão recorrido contesta a legitimidade da
transferência das ações e a lógica da reestruturação, descrita no recurso voluntário;
- diferentemente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma constatou que os atos
praticados foram artificiais e visaram exclusivamente escapar à tributação, motivo que, por si só,
já basta para que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja admitido;
- o acórdão paradigma analisa glosa de despesas com amortização de ágio,
deduzidas pela empresa Estre Ambiental S.A. na apuração do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas ("IRPJ");
- como se verifica do relatório, o acórdão paradigma trata de reestruturação
societária levada a efeito por meio da criação de uma empresa veículo (Estre Holding) para
incorporar as ações de Estre Ambiental, e, posteriormente, ser por ela (Estre Ambiental)
incorporada, viabilizando, com isso, o aproveitamento do ágio gerado entre partes relacionadas;
- não só o acórdão paradigma trata de fatos completamente distintos do recorrido
(ganho de capital de pessoa física vs. Amortização de ágio por pessoa jurídica) como, e isso é
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

ainda mais fundamental, o acórdão recorrido afasta a existência de qualquer artificialismo na
reestruturação, ao contrário do acórdão paradigma, que considerou desprovidos de substância
econômica e propósito negocial os diversos atos societários praticados para fins de
aproveitamento fiscal do ágio, não havendo, portanto, interpretação divergente de legislação
tributária federal, mas sim duas análises distintas, de matérias completamente distintas porque
baseadas em fatos completamente distintos;
Da desqualificação da multa de ofício
- ficou acertado entre os acionistas e a UBS que a venda do Banco seria precedida
da realização de operações necessárias a que os acionistas se colocassem na posição de
vendedores do Banco; daí a reestruturação, que consistiu basicamente na incorporação de
Participações e Holdings por Pactual, seguida da incorporação desta pelo Banco;
- com a extinção das holdings (por incorporação), os acionistas se tornaram
proprietários do Banco e venderam suas ações;
- na Seção 4. da Impugnação, o Contribuinte confrontou todas as variantes aptas a
fazer com que as ações do Banco chegassem aos acionistas, conforme acertado com a UBS,
quais sejam: (i) a liquidação das holdings, com a consequente transferência das ações do Banco
aos acionistas; (ii) a redução do capital das holdings com restituição em bens, de forma a que, ao
final de uma cadeia de operações, as ações do Banco chegassem aos acionistas; (iii) a junção das
holdings em uma única empresa, que em seguida incorporaria o Banco, assumindo seu nome e
todas suas demais características; e (iv) finalmente, as incorporações reversas das holdings pelo
Banco;
- a opção adotada pelos acionistas foi a incorporação reversa das holdings pelo
Banco, constante do item (iv), acima, por ser inquestionavelmente a mais lógica, conveniente e
eficaz;
- a redução da participação dos referidos acionistas no capital de Participações
importou em que eles recebessem menos ações do Banco, quando ocorrida a incorporação das
holdings, e, consequentemente, vendessem menos ações do Banco a UBS;
- com base nos elementos que podem ser extraídos do TVF dá para estimar a
perda conjunta dos referidos acionistas em mais de R$ 500.000.000,00, já desconsiderados os
efeitos fiscais do aumento do custo de suas ações do Banco, decorrentes da capitalização dos
lucros da Participações e esse fato evidencia por si só, com toda certeza, que a capitalização de
lucros teve objetivos outros, que não fiscais;
- como amplamente demonstrado pelo Contribuinte na sua impugnação e no seu
recurso voluntário, a reestruturação foi motivada por objetivos negociais legítimos e a majoração
do custo dos investimentos do Contribuinte no Banco é mera decorrência da aplicação direta da
legislação em vigor;
- em nenhum momento o Contribuinte se desviou das regras previstas em lei, ao
considerar que as capitalizações de lucros das holdings provocariam um aumento no custo de
seus investimentos;
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- além do Contribuinte, mais de 60 acionistas do Banco foram autuados, tendo
sido lançada contra todos eles a multa qualificada, ou seja, multa de caráter penal;
- entende-se que a fiscalização discorde da apuração do custo de aquisição dos
investimentos dos acionistas no Banco, mas atribuir a todos eles sem um indício sequer evidente
intuito de fraude não faz o menor sentido;
- uma divergência na interpretação de um dispositivo legal jamais pode ser
qualificada (ainda mais cumulativamente) como fraude, sonegação, e simulação, além disso,
proceder-se à cobrança de multa qualificada simplesmente em razão de o contribuinte ter
adotado interpretação diversa da acolhida pela fiscalização é conduta totalmente arbitrária e
descabida;
- não há a menor convergência da Fiscalização quanto à natureza da infração
cometida pelos acionistas: (i) no processo n° 12898.002335/2009-31, alegou-se a presença de
simulação subjetiva para a imposição de penalidade, com base no art. 167, § 1o, inciso I, do
CC/02; na decisão proferida em primeira instância, contudo, os julgadores, ao justificar a
existência de simulação, usam argumentos totalmente aplicáveis à simulação decorrente da
utilização de negócio jurídico diverso daquele efetivamente desejado, hipótese prevista no inciso
II, do referido art. 167; (ii) no processo no 12448.734760/2011-13, os autuantes alegam que o
procedimento do autuado teria caracterizado um abuso de direito; (iii) e no processo n°
12448.735954/2011-28, alegam ter ocorrido fraude à lei, ou seja, nem mesmo a Receita Federal
do Brasil conseguiu chegar a uma conclusão quanto à natureza do ilícito cometido pelos
acionistas na determinação do ganho de capital verificado na venda das ações do Banco;
- o entendimento pela desqualificação da multa foi ratificado em diversas
oportunidades por esta CSRF, em casos de outros acionistas do Banco.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 22/10/2019 (fls. 2.005 a 2.013), para rediscussão das seguintes matérias:
- momento da ocorrência do fato gerador no lançamento de ganho de capital
relativo à alienação a prazo, do que irradiaria efeitos sobre a decadência; e
- custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital, no caso de
alienação de participação societária em grupo empresarial, precedida de incorporação
reversa e distribuição/capitalização de lucros.
Em seu apelo, quanto à parte que teve seguimento, o Contribuinte alega:
Decadência
- o recorrente alegou na impugnação e no recurso que a alienação das ações do
Banco ao UBS ocorreu em 01.12.2006 e, como decorridos mais de 7 anos entre esta data e a da
ciência do auto, em 19.05.2014, o crédito tributário nele lançado está extinto por decadência;
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- o fato gerador do IR incidente sobre o ganho de capital ocorre na data da
alienação do bem ou direito; dai o termo inicial da decadência corresponder à data da sua
realização;
- trata-se de fato gerador instantâneo, no qual o tributo é apurado no momento em
que o sujeito passivo pratica a conduta típica (alienação do bem ou direito) o que a lei autoriza é
tão somente o diferimento do pagamento do imposto para o momento do recebimento do preço
pelo alienante;
- o art. 2o da Lei n° 7.713, de 1988, mencionado pelo acórdão recorrido, não pode
ser invocado por uma simples razão: quando editada a Lei n° 7.713, de 1988, o IR incidente
sobre os ganhos de capital era apurado juntamente com o imposto devido sobre todos os
rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano;
- impunha-se, na época, a inclusão dos ganhos de capital na declaração de ajuste
anual e a sua apuração conjunta com o IR incidente sobre os rendimentos de outras fontes;
- sob a Lei n° 8.981, de 1995 (art. 21), os ganhos de capital passaram a ser
tributados em separado e em definitivo, deixando de integrar a base de cálculo do imposto de
renda apurado mensalmente, e ajustado anualmente, em outras palavras, o art. 21 da Lei n°
8.981, de 1995, revogou tacitamente o art. 2o da Lei n° 7.713, de 1988, no que se refere aos
ganhos de capital;
- tampouco é possível afirmar que o art. 43 do CTN autorizaria a conclusão de que
o efetivo ganho de capital ocorre no momento do recebimento da parcela;
- em primeiro lugar, porque no momento da alienação das ações pelo Contribuinte
e não no momento do recebimento das parcelas do preço de venda que se tem a disponibilidade
jurídica da renda, ou seja, no momento em que as ações são transferidas do patrimônio do
Contribuinte para o UBS já se pode dimensionar a renda acrescida ao seu patrimônio, resultante
da mais valia das ações;
- em segundo lugar, porque a lei, no caso o art. 21 da Lei n° 7.713, de 1988
(reproduzido no art. 140 do RIR), ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, elegeu o
momento da venda como aquele em que ocorre o fato gerador e, ao fazê-lo, não extrapolou os
limites do CTN;
- tanto é assim que a própria Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) adotou
esse raciocínio na Solução de Consulta no 663, de 27.12.2017, que analisou dúvida relativa à
alíquota do IR incidente sobre o ganho de capital verificado na venda a prazo de participação
societária e, por entender que o fato gerador do IR sobre o ganho de capital na venda a prazo
ocorre na data da alienação da participação societária, e não na data do recebimento das parcelas,
concluiu que a alíquota aplicável seria a vigente naquela data.
Capitalização de lucros decorrentes de investimentos avaliados pelo MEP
- o acórdão recorrido parte da premissa equivocada de que o lucro da pessoa
jurídica que pode ser distribuído ou capitalizado "com o aproveitamento da isenção" de que trata
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

o art. 10 da Lei no 9.249/95 é apenas o lucro fiscal oferecido à tributação, o qual foi
expressamente definido no voto como sendo o lucro real;
- o referido dispositivo 1ega1 não especifica se os lucros ou dividendos devem ser
apurados com base no resultado determinado de acordo com a legislação fiscal ou com a
legislação societária e nem deveria fazê-lo, já que, na data em que editada a Lei no 9.249/95,
assim como na época da reestruturação e, assim como é atualmente havia apenas uma única
forma de apuração de lucro pela pessoa jurídica: a prevista na Lei no 6.404, de 1976 (Lei das
S.A.).
- como se sabe, o art. 111, inciso II, do CTN prevê que a legislação tributária que
dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente; logo, se o legislador não fez qualquer
ressalva quanto à apuração dos resultados que deveriam servir de base para o cálculo dos lucros
ou dividendos, não cabe à administração fiscal fazê-1o.
- ademais, a aplicação do MEP não é uma opção ou preferência, não é algo feito
ao alvitre da sociedade investidora, muito pelo contrário, é uma obrigatoriedade imposta pela lei,
que objetiva fazer com que a sociedade investidora já reconheça como seu um ganho, uma
receita ainda potencial, correspondente aos lucros retidos na sociedade investida;
- nenhuma interpretação do art. 135 do RIR/99 autoriza que, na capitalização de
lucros, o custo de aquisição das ações não seja acrescido no mesmo valor da capitalização;
- os lucros da investida não são os lucros da investidora, os lucros da investida
continuam a ser uma receita da investidora;
- no caso concreto, o custo de aquisição das ações do Banco detidas pelo
Contribuinte aumentou em função da capitalização dos lucros de Participações, sociedade
holding nas quais detinha participação diretamente, e, depois, dos lucros de Pactual, de cujo
capital passou a participar com a extinção de Participações ;
- evidentemente, os lucros das duas referidas sociedades holdings não são uma
mesma e única coisa, ainda que a ausência de outras atividades relevantes nas holdings tenha
feito com que os seus resultados fossem afetados de forma extremamente preponderante pelos
lucros gerados pelo Banco;
- as capitalizações deram-se com os lucros das próprias holdings e não com o
lucro do Banco, sendo lucros distintos e inconfundíveis;
- no caso concreto, aplica-se o art. 135 do RIR/99, tal como está escrito, sem
exceções, sem ressalvas, sem distinções entre a origem do lucro (ou da reserva de lucro) que uma
vez capitalizado autoriza o acréscimo do custo de aquisição da pessoa física;
- se assim não for, estar-se-á desprezando os comandos legais sobre o MEP,
desconsiderando as personalidades jurídicas das sociedades holdings e reescrevendo-se o
referido dispositivo a pretexto de uma suposta justiça econômica.
Aumento do custo de aquisição dos investimentos do recorrente
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- considerando que, nas incorporações inversas, os acionistas da incorporada
recebem ações da incorporadora por custo idêntico ao das ações da incorporada e que, no caso
concreto, antes das incorporações os lucros das incorporadas foram capitalizados, o custo de
aquisição dos investimentos do Contribuinte nas empresas do Grupo Pactual foi aumentado em
duas oportunidades: (i) quando ocorreu a capitalização de lucros de Participações, empresa na
qual o Contribuinte possuía participação direta; e (ii) quando ocorreu a capitalização de lucros de
Pactual, empresa de cujo capital o Contribuinte passou a participar, em razão da incorporação de
Participações;
- o aumento do custo dos investimentos do Contribuinte, que era sócio da holding
à época da capitalização de lucros, decorre da aplicação do art. 135 do RIR/99 e não há como
rejeitá-lo;
- o Contribuinte não contestou a lógica dos quadros demonstrativos apresentados
no TVF, mas sempre assinalou que as distorções então apontadas decorrem do texto da lei;
- o Contribuinte esclareceu na impugnação e no recurso que (i) ainda que a
majoração do custo dos investimentos do recorrente no Banco, em montante superior aos lucros
auferidos pelo próprio Banco (fonte primária e única do acréscimo patrimonial), fosse encarada
como uma distorção, ela resultaria da aplicação das normas societárias e fiscais em vigor; (ii)
não seria de se esperar que o Contribuinte deixasse de aplicar a lei por ela lhe favorecer em razão
de peculiaridades de sua situação; e (iii) a fiscalização também não poderia deixar de aplicar a
lei, por considerar que ela beneficia economicamente o contribuinte;
- o Contribuinte sustentou, ainda, que as distorções apontadas pela fiscalização,
decorrentes da aplicação do MEP, se verificam não só nas hipóteses de incorporações reversas
(independentemente de a capitalização de lucros ocorrer antes ou no processo da incorporação),
mas também em outras situações;
- algumas conclusões parecem inquestionáveis: (i) o art. 135 do RIR/99 diz
expressamente que o montante dos lucros capitalizados - inclusive os lucros derivados do MEP,
pois a lei não restringe seu alcance – integra-se ao custo dos investimentos; (ii) o acionista que
tem o custo de seus investimentos aumentado é aquele que, na data da capitalização dos lucros,
se apresenta como tal; e (iii) o referido art. 135 não distingue as hipóteses em que ocorre a
capitalização de lucros pela empresa que os produziu e pela empresa que os reconheceu pelo
MEP.
Do custo de aquisição dos investimentos do Contribuinte
- o custo de aquisição foi calculado pela fiscalização tomando-se por base o
percentual de participação em uma empresa (Banco) aplicado sobre o patrimônio líquido
contábil ajustado de outra empresa (o da controladora direta Pactual), e os ajustes contábeis
referem-se a fatos ocorridos em 2007, novamente no plano do Banco;
- não há lei que embase esse proceder por parte do fiscal, e a fiscalização, agindo
como se fosse o legislador, simplesmente arbitrou o custo dos investimentos do recorrente, com
base nos critérios econômicos que lhe pareceram razoáveis;
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- o arbitramento do custo de aquisição das ações do Contribuinte proposto pelo
auto não encontra amparo no art. 135 do RIR/99 e nem nos atos normativos que o regulamentam;
- com efeito, a tributação dos ganhos de capital auferidos pelas pessoas físicas está
disciplinada de forma exaustiva pela Instrução Normativa SRF n° 84/2001 e esse ato sequer
implicitamente prevê o ajuste de custo de investimentos realizado, ao contrário, dispõe
expressamente, em seu art. 16, § 2o, que a ação ou quota recebida em virtude de incorporação de
lucros integra o custo de aquisição da participação do sócio ou acionista;
- assim, o Contribuinte, ao quantificar seu ganho de capital, observou
rigorosamente não só a lei, mas também o ato normativo expedido pelas autoridades
administrativas sobre a matéria;
- não há a menor convergência da Receita Federal do Brasil quanto ao critério
para apuração correta do custo de aquisição dos investimentos, ou seja, a RFB alega que o
procedimento adotado pelo Contribuinte está incorreto, mas nem ela sabe qual é o certo;
- assim, (i) no auto, a RFB entende que o custo deveria ser equivalente ao valor da
participação indireta dos acionistas no capital de Pactual em 01.12.2006, após deduzido o
montante dos dividendos distribuídos pelo Banco com base em instrumento de usufruto; (ii) em
outros autos de infração, a RFB afirma que caberia ao Contribuinte reduzir o custo de seus
investimentos quando ocorresse a incorporação de Participações por Pactual e, com base nesse
entendimento, desconsiderou o aumento de custo dos investimentos do Contribuinte resultante
da capitalização de lucros de Participações; (iii) em outros processos, a RFB afirma que o custo
corresponderia ao custo médio ponderado das ações (art. 16, § 5o da IN SRF n° 84, de
11.10.2001), multiplicado pelo número de ações alienadas ao UBS, sem levar em consideração
os efeitos das capitalizações de lucros ocorridas em 2006; e, finalmente, (iv) no processo
15504.724125/2011-96, a RFB considera legítimo apenas o acréscimo de custo decorrente da
capitalização de lucros de Participações;
- em resumo, não há divergência na RFB quanto ao fato de que o custo dos
investimentos dos acionistas não poderia ter sido ajustado da forma como foi, entretanto, a forma
da quantificação do ganho de capital que estaria correta, segundo a própria RFB, varia de uma
autuação para outra, mostrando a precariedade dos argumentos utilizados pela Receita Federal ao
proceder à lavratura dos autos;
- essa diversidade de critérios na quantificação do ganho de capital dos acionistas
evidencia que o lançamento se baseou exclusivamente no efeito econômico gerado pela
reestruturação e não na lei, o que é inaceitável.
Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial,
cancelando-se integralmente o auto de infração.
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu
seguimento em 07/02/2020 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.018), a Fazenda Nacional
ofereceu, em 14/02/2020 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.027), as Contrarrazões de fls.
2.020 a 2.026, com os seguintes argumentos:
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

- quanto à decadência a Fazenda Nacional adota como razões a elucidativa
fundamentação apresentada pelo acórdão no 2301-005.261:
“DA DECADÊNCIA
O recorrente afirma ter ocorrido a decadência do poder-dever de lançar, uma vez que
foram lícitas as operações realizadas na reestruturação do grupo empresarial, não
restando caracterizado dolo, fraude ou simulação; desse modo, no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para efetuar o lançamento é de 5 anos
contados do fato gerador. O fato gerador do ganho de capital é a alienação do bem ou
direito. A alienação ocorreu em 1o/12/2006; logo, em 01/01/2012, o crédito lançado
estaria extinto por decadência, segundo o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
O caso em questão trata de alienação com data de pagamento diferida (a prazo), com
pagamento parcial.
Quanto à regra decadencial a ser aplicada ao caso concreto, o art. 62-A do Ricarf obriga
a utilização da regra do REsp no 973.733 – SC, decidido na sistemática do art. 543C do
Código de Processo Civil de 1973, o que faz com que as regras estabelecidas no art.
150, §4o, do CTN, somente devam ser adotadas: (a) nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e, cumulativamente, (b) não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação; nas demais situações prevalece os ditames do art. 173.
Os rendimentos que compõem o ganho de capital estão sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva (art. 117 do Decreto 3.000, de 1999 – RIR 99) e não integram os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Decorrentemente, os pagamentos vinculados a
rendimentos a serem computados no ajuste anual (como carnê-leão, IRRF etc) não são
antecipação do pagamento do ganho de capital e, portanto, não atraem a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN. Somente se subsumem ao art. 150,
§ 4o, pagamentos respeitantes ao pagamento do próprio ganho de capital, considerado
individualmente, pois a sua tributação, como já ressaltado, é exclusiva e definitiva.
Assim, em regra, na tributação do ganho de capital não há falar em ocorrência de
pagamento antecipado. Nesse sentido:
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
GANHO DE CAPITAL. REGRA DO ART. 150, §4o, DO CTN, APENAS QUANDO
EXISTIR PAGAMENTO PARCIAL.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC, decidido
na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
Em regra, no ganho de capital, não há que se falar em ocorrência de pagamento
antecipado, pois sua tributação se dá em separado, não integrando o ajuste anual, sendo
que os pagamentos que podem ser computados no ajuste anual não se aproveitam para
trazer a regra de decadência para o art. 150, §4o, do CTN.
(...)
Recurso especial provido. (Ac. 9202-003.003, Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.) (Grifou-se.)
Porém, no caso concreto houve pagamento parcial do imposto referente ao ganho de
capital apurado pela fiscalização em 2010 e 2011. Assim, aplicável a regra do art. 150,
§4o, do CTN.
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

Quanto ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial, como visto, trata-se de
alienação com data de pagamento diferida (a prazo); em tais casos, a
jurisprudência deste CARF se assentou no sentido de o fato gerador do imposto
sobre a renda de pessoa física (IRPF) se realiza com o efetivo pagamento da
parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para contagem do
prazo decadencial. Isso porque ao imposto sobre a renda (inclusive o ganho de
capital) devido pela pessoa física é aplicável o regime de caixa; o imposto é devido
à medida em que os rendimentos e ganhos foram percebidos, pelo que, antes do
efetivo recebimento dos valores não há falar em acréscimo patrimonial a justificar
a incidência do imposto de renda ou do ganho de capital; por estrita decorrência
lógica, não há fato gerador do ganho de capital enquanto não auferido o efetivo
valor da parcela prometida, uma vez que a promessa de receber valores, que é
evento futuro e incerto, não é fato gerador do IRPF.
São claras as disposições dos arts. 2o e 21 da Lei 7.713, de 1988 nesse sentido:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. (Grifou-se.)
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se
houver. (Grifou-se.)
Como o fato gerador do ganho de capital ocorre com o efetivo recebimento do
rendimento (regime de caixa), o fisco não possui o poder de constituir o crédito
tributário antes disso, motivo pelo qual a fluência do prazo decadencial somente se
inicia com o recebimento dos valores pela pessoa física. Nesse sentido, os seguintes
acórdãos da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO. FATO
GERADOR APURAÇÃO DA DECADÊNCIA Nas vendas a prazo o fato gerador do
Imposto de Renda se realiza com o efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes,
devendo este ser o momento para contagem do prazo decadencial. (Ac. 9202-003.820,
08 de março de 2016) (Grifou-se.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPF GANHO DE CAPITAL VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE PARTE DO IMPOSTO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO
CTN. Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial. Havendo comprovação nos autos da ocorrência do
pagamento do imposto, ainda que parcial, deve-se aplicar o art. 150, §4o do CTN,
tomando-se como termo inicial para o prazo decadencial a data da ocorrência dos fatos
geradores. (Ac. 9202-003.771, de 16/02/2016, relatora Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri) (Grifou-se)
A consequência de se considerar ocorrido o fato gerador do ganho de capital no
momento da efetivação do negócio e não no recebimento dos valores, atenta contra o
texto expresso dos arts. 2o e 21 da Lei 7.713, de 1988 e implicaria na perversa situação
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

de a pessoa física ser obrigada a pagar imposto sobre o ganho de capital
antecipadamente ao recebimento dos pagamentos, e mesmo que não os recebesse
jamais.
No caso concreto, parcelas dos valores prometidos em razão da venda das ações do
recorrente foram recebidas nos anos calendários de 2010 e 2011.
Dessa forma, não há falar em decadência em relação ao ganho de capital concernente ao
pagamentos recebidos pelo contribuinte nos anos de 2010 e 2011”. (Destacou-se)
- nesse mesmo sentido, ratificando o exposto, a jurisprudência da CSRF
consubstanciada no Acórdão no 9202-007.178;
- em relação ao custo de aquisição para fins de apuração de ganho de capital, a
Fazenda Nacional requer a aplicação do entendimentos dos Acórdãos nos 2202-002.166, 2202-
002.258, 9202-003.699 e 9202-005.235
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de
ofício qualificada e juros de mora, incidente sobre ganhos de capital obtidos quando do
recebimento de parcelas, cuja operação de alienação foi efetuada a prazo. As parcelas foram
recebidas em 2006, 2009, março e setembro de 2010 e março e julho de 2011. O presente
processo diz respeito às quatro últimas parcelas, recebidas em 2010 e 2011.
O Recurso Especial do Contribuinte visa rediscutir as seguintes matérias:
- momento da ocorrência do fato gerador no lançamento de ganho de capital
relativo à alienação a prazo, do que irradiaria efeitos sobre a decadência; e
- custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital, no caso de
alienação de participação societária em grupo empresarial, precedida de incorporação
reversa e distribuição/capitalização de lucros.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
restabelecer a qualificação da multa de ofício.
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

Quanto à primeira matéria suscitada – momento da ocorrência do fato gerador
no lançamento de ganho de capital relativo à alienação a prazo, do que irradiaria efeitos
sobre a decadência – inicialmente, registra-se que o art. 114, do CTN, dispõe que o fato gerador
da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Assim, analisando-se o art. 21, da Lei no 7.713, de 1988, verifica-se que dito dispositivo é
cristalino ao dispor que nas alienações a prazo o ganho de capital é tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês. Confira-se:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se
houver.
No mesmo sentido é o art. 140, do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999):
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda à
vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de 1988, art. 21).
§ 1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual do ganho
de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela recebida.
Como se pode constatar, ditas normas fixaram o momento de apuração do valor a
ser tributado a título de ganho de capital, que não necessariamente corresponde à data em que o
respectivo Imposto de Renda passa a ser devido pelo Contribuinte. Assim, na alienação a prazo,
apura-se o valor a ser tributado a título de ganho de capital na data da alienação, efetuando-se o
pagamento do correspondente imposto somente após a data em que o valor da venda for
efetivamente recebido pelo alienante do bem. Nesse sentido, o art. 31, da Instrução Normativa
SRF no 84, de 2001, assim estabelece:
Art. 31 . Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse
efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço
recebida, até o último dia útil do mês subseqüente ao do recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I – o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total da
alienação sobre o valor da parcela recebida;
II – a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Destarte, na venda a prazo, no momento em que ocorre a alienação, ainda não há
imposto devido, tendo em vista que o recebimento de cada parcela, que é o que caracteriza a
obrigação tributária, ainda não ocorreu. Esse entendimento harmoniza-se perfeitamente com o
art. 43, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

Assim, no presente caso, o valor a ser tributado a título de ganho de capital foi
apurado na data em que ocorreu a alienação das ações do Banco Pactual pelo Contribuinte, em
dezembro de 2006, oportunidade em que foi recebida e tributada a primeira parcela. Entretanto,
quando foram recebidas as demais parcelas, em 2009, 2010 e 2011, é que de fato ocorreram os
fatos geradores do imposto referentes ao ganho de capital de cada uma dessas parcelas.
Importante ressaltar que a Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 2o, dispõe que o
Imposto de Renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. Note-se que o ganho descrito pela norma
representa, essencialmente, o acréscimo patrimonial, ou seja, o recebimento das parcelas
avençadas. E nem poderia ser diferente, uma vez que a pessoa física está sujeita ao regime de
caixa.
O Contribuinte argumenta que o art. 2o, da Lei no 7.713, de 1988, ora invocado,
teria sido tacitamente revogado pelo art. 21, da Lei no 8.981, de 1995, no que tange ao ganho de
capital, apartado que foi da tributação sujeita ao ajuste anual. Nessa toada, entende que a nova
legislação estaria trazendo um outro regramento para os ganhos de capital obtidos pelas pessoas
físicas, que a seu ver não mais estariam sujeitos à tributação na medida em que fossem
percebidos.
Entretanto, interpretando-se a legislação de forma sistemática, mormente o art. 7o,
da Lei no 8.981, de 1995, suscitada pelo Contribuinte, constata-se que o art. 21 não pretendeu
regular todos os aspectos do ganho de capital das pessoas físicas mas sim fixar a alíquota única
de 15%, já que não mais ser-lhe-ia aplicável a tabela progressiva. Confira-se:
Art. 7o. A partir de 1o de janeiro de 1995, a renda e os proventos de qualquer natureza,
inclusive os rendimentos e ganhos de capital, percebidos por pessoas físicas
residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo Imposto de Renda na
forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta lei.
(...)
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à
alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês
subsequente ao da percepção dos ganhos." (grifei)
Não é por acaso que a lei determinou que o pagamento do imposto ocorra até o
último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos. Tal fato, por si só, demonstra a
determinação legal do deslocamento do fato gerador do ganho de capital, para o momento do
recebimento de cada parcela.
Ora, não teria qualquer lógica a interpretação no sentido de que os rendimentos da
pessoa física sujeitos ao ajuste anual, cujos fatos geradores ocorrem durante o ano-calendário e
aperfeiçoam-se em 31 de dezembro, fossem tributados na medida do seu recebimento, e quanto
ao ganho de capital, cujo fato gerador passou a ser instantâneo, a conclusão fosse em sentido
contrário. Com efeito, se os rendimentos sujeitos ao ajuste devem ser tributados na medida do
seu recebimento, com muito mais razão assim deve ocorrer com os ganhos de capital, sobre os
quais foi expressamente ressalvada a manutenção da legislação anterior, no que coubesse. Com
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

efeito, a legislação posterior em momento algum dispôs em sentido contrário à aplicação dessa
regra aos ganhos de capital percebidos pelas pessoas físicas.
Há ainda quem compare o ganho de capital recebido em parcelas, com a
tributação dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, em que, embora os fatos geradores ocorram
ao longo do ano-calendário, o imposto somente é apurado e exigido após a entrega da
Declaração de Ajuste Anual.
Com todas as vênias, a comparação é absolutamente imprópria, já que os
rendimentos sujeitos ao ajuste já foram tributados na fonte, ou por meio do recolhimento do
carnê-leão, no momento do seu recebimento, o que reforça a conclusão acerca da aplicação do
regime de caixa. Com efeito, no que tange a essa espécie de rendimentos, o que ocorre em abril
do ano seguinte aos fatos geradores é apenas um ajuste, visto que o tributo já foi retido pela fonte
pagadora ou recolhido pelo próprio Contribuinte, durante o ano-calendário.
E assim mesmo esse ajuste é, em regra, favorável ao Contribuinte, que pode até
passar de devedor a credor, ou seja, com direito a restituição do imposto. Assim, o exemplo
deixa patente que a exigência do imposto é no momento do recebimento do rendimento.
Trazendo o exemplo acima para o tema ora tratado, considerando o fato gerador
ocorrido no momento da alienação, a conclusão seria no sentido da obrigatoriedade de
pagamento integral do imposto no momento da alienação, com a efetivação de ajustes a cada
parcela recebida, a ver se o valor corresponderia efetivamente ao devido, ou se haveria direito a
restituição, no caso de falta de recebimento ou recebimento a menor das parcelas. Com efeito, tal
procedimento não seria considerado razoável pelas pessoas físicas.
Assim, no caso do ganho de capital, claro está que a apuração efetuada quando da
alienação visa tão-somente possibilitar o pagamento relativo à primeira parcela, já que o custo
precisa ser proporcional ao valor recebido naquele momento. A partir daí, os elementos
referentes a cada uma das parcelas vincendas podem sofrer alteração, como inclusive ocorreu no
presente caso, em que a partir da segunda parcela houve redução do custo em função da
distribuição de lucros em 2007. Ademais, pode ocorrer de eventualmente uma das parcelas
sequer ser paga, ou ser paga a menor, ou estar sujeita a alguma condição ou termo, enfim, por
qualquer ângulo que se analise, não há como entender que haveria um único fato gerador
ocorrido na alienação a prazo.
Nesse sentido cabe trazer à colação trecho da Declaração de Voto proferida pelo
Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo no Acórdão no 2201-003.425, indicado
como paradigma pelo Contribuinte, abordando a quantidade de ressalvas e condições a que
estavam sujeitas as parcelas da operação que ora se analisa:
"Os valores pactuados pela venda das ações, no momento da negociação efetiva, não
estavam disponíveis ao vendedor, já que o contrato de compra e venda é rico em
clausulas que podem alterar, ou até mesmo zerar, o pagamento das parcelas diferidas,
senão vejamos alguns exemplos:
CLAUSULA 1.3. Pagamento Diferido. Sujeito aos termos e condições aqui previstos,
na data especificada na Cláusula .4(d), a Controladora ou, se a Reorganização estiver
concluída antes do Fechamento, os Sócios deverão ter direito a receber, como
contraprestação adicional pela Compra de Ações, um valor igual a:
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

(i) (x) US$1,49 bilhão (sujeito ao ajuste conforme previsto na Cláusula 1.4 (e), se o
Lucro Líquido Cumulativo antes do Imposto for maior ou igual a zero e o Aumento das
Receitas Cumulativas for maior do que zero;
(y) US$740 milhões (sujeito ao reajuste conforme previsto na Cláusula 1.4(e), se o
Lucro Liquido Cumulativo antes do Imposto for menor do que zero; ou
(z) US$1,184 bilhão (sujeito ao reajuste conforme previsto na Cláusula 1.4(e) se o
Lucro Liquido cumulativo antes do Imposto for maior ou igual a zero, mas o Aumento
das Receitas Cumulativas for (ou for considerado de acordo com sua definição) zero (o
valor a ser pago em decorrência desta cláusula (i), o "Valor Base do Pagamento
Diferido"); menos
(ü) o Valor a Compensar.
Se o valor determinado na subtração do Valor a Compensar do Valor Base do
Pagamento Diferido for um número positivo, será aqui denominado ''Valor do
Pagamento Diferido". Quaisquer controvérsias relativas ao cálculo do Valor a
Compensar deverá ser resolvida conforme previsto na Cláusula 1.7. Para que não
pairem dúvidas, o Valor Base do Pagamento Diferido mínimo, antes de quaisquer
reduções conforme previsto na Cláusula 1.4(e), é US$740 milhões.
(b) Não obstante qualquer disposição em contrário prevista neste Contrato, nenhum
valor deverá ser pago pela Adquirente nos termos desta Cláusula .1.3 se o Valor a
Compensar, conforme finalmente determinado de acordo com os termos deste Contrato,
exceder o Valor Base do Pagamento Diferido.
CLÁUSULA 1.4. Determinação do Valor Base do Pagamento Diferido, (a) No prazo de
90 dias a partir da Data de Medição Anual, a Adquirente deverá elaborar de boa-fé e
entregar aos Representantes do Sócio um extrato (cada uma deles um "Extrato do
Pagamento Diferido da. Adquirente") contendo o cálculo da Adquirente do Lucro
Líquido Anual antes do Imposto e das Receitas Anuais para o Período Anual encerrado
em tal Data de Medição Anual (e, no caso da Data de Medição Final, os cálculos da
Adquirente do Lucro Liquido Cumulativo antes do Impostos, Aumento da Receita
Cumulativa e os cálculos resultantes do Valor Base do Pagamento Diferido), junto
documentos comprobatórios razoavelmente detalhados. (...)
SEGUE-SE RITO RELATIVO A QUESTIONAMENTO DOS VALORES,
PREVENDO ATÉ MEDIAÇÃO DE EMPRESA INDEPENDENTE. (DESTAQUE
INSERIDO)
(...) "Data de Medição Anual" significa 30 de junho de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
(e) "Lucro Liquido Anual antes do Imposto" significa o Lucro Liquido Pro Forma antes
do Imposto para os quatro trimestres fiscais anteriores encerrando em cada Data de
Medição Anual.
*Período Anual" significa o período de 12 meses encerrando em cada Data de Medição
Anual.
"Receita Anual" significa as Receitas Pro Forma para os quatro trimestres fiscais
anteriores encerrando em cada Data de Medição Anual.
(h) "Associada" tem o significado previsto na Regra 12b2 da Lei de Mercado de
Capitais de 1934.
(i) "Valor Base da Receita Pro Forma" . significa US$370 milhões. (...)
(r) "Aumento Cumulativo da Receita" significa o valor pelo qual (i) (x) o total das
Receitas Pro consolidadas para os 20 trimestres fiscais do Pactual encerrando em 30 de
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

junho de 2011, dividido por (y)' cinco exceda (ii) o Valor Base da Receita Pro Forma;
ressalvado, no entanto, que se o Valor Base da Receita Pro Forma for maior do que o
valor determinado de acordo com a alínea (i) desta definição, então o Aumento
Cumulativo da Receita deverá ser considerado como sendo zero.
(w) "Data de Medição Final" significa 30 de junho de 2011.
Assim, ainda que deixássemos de lado o texto literal da lei que prevê que o imposto de
renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos, não observo no presente caso que, na data da
celebração do negócio, já havia disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e
proventos de qualquer natureza que ensejasse a configuração plena da hipótese de
incidência tributária.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário na parte em que
busca demonstrar que o fato gerador do presente processo se confunde com o do
lançamento pretérito."
Assim, resta patente que o fato gerador do ganho de capital, nos casos de venda
parcelada, ocorrerá na data do recebimento de cada parcela.
O tema já foi por demais debatido nesta 2a Turma da CSRF, citando-se os
seguintes precedentes:
Acórdão 9202-003.770, de 16/02/2016
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – GANHO DE CAPITAL.
Ganho de capital auferido na alienação do imóvel rural o fato gerador se dá no momento
do efetivo ganho de capital. Em sendo o pagamento parcelado o fato gerador também
será tomado a cada parcela separadamente.
Acórdão 9202-003.819, de 08/03/2016
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO. FATO
GERADOR – APURAÇÃO DA DECADÊNCIA.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial.
Acórdão 9202-003.820, de 09/03/2016
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO. FATO
GERADOR – APURAÇÃO DA DECADÊNCIA
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial.
Acórdão 9202-007.178, de 30/08/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO.
FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial.
Acórdão 9202-007.321, de 25/10/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
(...)
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO.
FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o termo inicial para
contagem do prazo decadencial.
Além dos julgados acima colacionados, cita-se a jurisprudência que corrobora o
entendimento esposado no presente voto, também no âmbito dos Colegiados Ordinários do
CARF:
Acórdão 2202-002.860, de 05/11/2014
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
(...)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. FATO GERADOR.
Na apuração do ganho de capital decorrente de alienação a prazo, deve ser considerado
o fato gerador como ocorrido na data do recebimento de cada uma das parcelas
pactuadas, à medida do seu recebimento.
(...)
Recurso parcialmente provido.
Acórdão 2101-002.674, de 21/01/2015
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

IRPF. GANHO DE CAPITAL. RECEBIMENTO PARCELADO DE QUOTAS DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
ALIENADAS.
PARCELAS
INDEXADAS.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O termo inicial para contagem do prazo decadencial em se tratando de imposto de renda
devido sobre o ganho de capital decorrente de contrato de alienação de cotas societárias
a prazo e com parcelas indexadas, é o momento do recebimento de cada parcela, pois
nesse momento é que se afere de forma definitiva o preço de venda que resta
condicionado índice de correção monetária. Precedente.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão 2402-005.975, de 12/09/2017
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PRAZO. FATO GERADOR.
APURAÇÃO DA DECADÊNCIA.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial.
(...)
Acórdão 2401-005.291, de 06/03/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. PAGAMENTO PARCELADO.
MOMENTO DO FATO GERADOR.
Nas alienações a prazo, o fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se quando do
efetivo recebimento de cada parcela do preço ajustado entre as partes, quando então
nasce a obrigação tributária de pagamento do imposto sobre a renda, na proporção
delas.
Acórdão 2401-006.611, de 05/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 09/08/2012, 21/02/2013, 09/11/2015, 07/10/2016
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. PAGAMENTO PARCELADO.
MOMENTO DO FATO GERADOR.
Nas alienações a prazo, o fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se no efetivo
recebimento de cada parcela do preço ajustado entre as partes, quando então nasce a
obrigação tributária de pagamento do imposto sobre a renda, na proporção delas.
Quanto à Solução de Consulta COSIT no 663, de 27/12/2017, esclareça-se que não
se trata de decisão que vincule o CARF (art. 62, do Anexo II, do RICARF). Ainda que assim não
fosse – o que se admite apenas para argumentar – dito parecer em momento algum aborda a tese
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

defendida pelo Contribuinte. Com efeito, o foco dessa consulta não é a definição da data da
ocorrência do fato gerador mas sim a harmonização da alíquota da alienação a prazo das pessoas
jurídicas, considerado o regime de competência, quando se trata de pessoa jurídica domiciliada
no exterior, ou seja, a questão maior do parecer é concluir se caberia ou não, para esse tipo de
empresa, a postergação do pagamento de imposto.
Em suma, a interpretação no sentido de que a contagem do prazo decadencial é a
partir da data da alienação configuraria contradição normativa, qual seja, para fins de
determinação do termo inicial contar-se-ia a partir da assinatura do contrato (regime de
competência), e para fins de pagamento do imposto, contar-se-ia a partir do recebimento das
parcelas, ou seja, regime de caixa. Não parece razoável a utilização de dois critérios totalmente
antagônicos para determinação da contagem do prazo decadencial, razão pela qual o fato gerador
do ganho de capital, nos caso de venda parcelada, ocorrerá na data de pagamento de cada parcela
recebida, respeitando-se o regime de caixa. E assim, a partir de cada uma delas, deve-se contar o
prazo decadencial.
No presente caso, o negócio jurídico foi celebrado em dezembro de 2006, as
parcelas consideradas no lançamento referem-se a 31/03/2010, 30/09/2010, 31/03/2011 e
31/07/2011, e a ciência do Auto de Infração se deu em 26/05/2014 (fls. 325/326), portanto não
ocorreu a decadência, seja pela aplicação do art. 150, § 4o, seja pela aplicação do art. 173, I,
ambos do CTN. Destarte, nega-se provimento ao Recurso Especial, nesta parte.
Quanto à segunda matéria – custo de aquisição para fins de apuração do ganho
de capital, no caso de alienação de participação societária em grupo empresarial, precedida
de incorporação reversa e distribuição/capitalização de lucros – esta já foi exaustivamente
debatida nesta 2a Turma da CSRF, quando do julgamento dos processos dos demais alienantes,
citando-se os seguintes precedentes: Acórdãos nos 9202-003.700, de 27/01/2016; 9202-003.959,
de 10/05/2016; 9202-005.240, 9202-005.238 e 9202-005.235, de 22/02/2017; 9202-005.619,
9202-005.620 e 9202-005.622, de 25/07/2017, 9202-007.321, de 25/10/2018, 9202-008.227, de
26/09/2019:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
DUPLICIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação societária
alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas oriundos de ganhos avaliados por
equivalência patrimonial nas sociedades investidoras, seguida de incorporação reversa e
nova capitalização, em inobservância da correta interpretação a ser dada ao art. 135 do
Decreto no 3.000, de 1999, devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a
conseqüente tributação do novo ganho de capital apurado.
Assim, quando do julgamento referente aos demais acionistas, foi firmado o
entendimento retratado no voto do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no
Acórdão no 9202-005.620, de 25/07/2017, cujos fundamentos adoto como minhas razões de
decidir e a seguir reproduzo:
"Vejamos aqui o dispositivo central da discussão: o parágrafo único do art. 10 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro 1995, base legal do art. 135 do Decreto n° 3.000, de 1999,
expressamente referido no auto de infração, in verbis:
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

Art. 10. ...
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento
de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Com base nesse dispositivo, o aumento de capital, realizado por uma pessoa jurídica,
por incorporação de lucros, implica o aumento proporcional do custo de aquisição da
participação societária de seus proprietários.
Para exemplificar essa determinação, considere uma participação societária
correspondente a 100% do capital de uma pessoa jurídica (detida por dois sócios,
pessoas físicas), adquirida por R$ 1.000,00. Considere, também, que essa pessoa
jurídica, em seguida, tenha auferido um lucro de R$ 100,00 e o tenha capitalizado.
Considere, por fim, que os sócios tenham alienado essa participação societária a
terceiros por R$ 1.500,00.
Nesse caso, em que pese os sócios terem adquirido a participação societária por R$
1.000,00 e, posteriormente, a alienado por R$ 1.500,00, o ganho de capital apurado não
seria de R$ 500,00, mas apenas de R$ 400,00. Isso porque os lucros de R$ 100,00,
capitalizados, têm o condão de aumentar o custo de aquisição da participação societária
e, consequentemente, de diminuir o ganho de capital.
Dessa forma, de uma maneira simples e apressada, poder-se-ia concluir que qualquer
capitalização de lucros implicaria um aumento do custo da correspondente participação
societária.
Ocorre que essa interpretação, no entender deste conselheiro, é literal e, considerando
exclusivamente o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, gera incoerências
no sistema jurídico e disfuncionalidades na tributação de operações.
Para ilustrar a questão, vejamos uma situação, em tudo semelhante à anterior, porém em
que os sócios tenham decidido criar uma holding controladora da pessoa jurídica
operacional, que por sua vez, passaria a ser subsidiária integral da holding. Nesse caso:
- inicialmente, teríamos os sócios, como proprietários da Holding, e esta reconhecendo
em seu ativo uma participação societária na pessoa jurídica operacional, avaliada em R$
1.000,00 por equivalência patrimonial;
- em seguida, com a pessoa jurídica operacional auferindo lucros de R$ 100,00, a
Holding (por equivalência patrimonial) iria refletir esse lucro no valor de sua
participação societária, o que resultaria no reconhecimento de lucros, também no valor
de R$ 100,00;
- prosseguindo, a holding capitalizaria o lucro por ela reconhecido por equivalência
patrimonial e, consequentemente, os proprietários atualizariam o valor da participação
societária, para R$ 1.100,00;
- em momento posterior, a pessoa jurídica operacional incorporaria a holding, mantendo
porém os lucros, de R$ 100,00, em seu patrimônio líquido e, somente então,
capitalizaria esses lucros, permitindo que os proprietários atualizassem, mais uma vez, o
valor da participação societária, agora para R$ 1.200,00;
- por fim, com os proprietários alienando sua participação societária por R$ 1.500,00,
seria apurado um ganho de capital de apenas R$ 300,00.
Repare que, em que pese os sócios terem adquirido a participação societária por R$
1.000,00 e, posteriormente, alienado essa participação societária por R$ 1.500,00, o
ganho de capital apurado não foi de R$ 500,00, nem de R$ 400,00, mas de apenas R$
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

300,00. Isso ocorreu porque os lucros de R$ 100,00, reconhecidos na Holding por
equivalência patrimonial foram capitalizados, aumentando o custo de aquisição da
participação societária e, posteriormente, os mesmos lucros de R$ 100,00, auferidos
pela pessoa jurídica operacional, em função de suas atividades, também foram
capitalizados, aumentando mais uma vez o custo de aquisição da participação societária.
Consequentemente, vemos aqui o ganho de capital reduzido duas vezes.
Ora, essa situação é – em essência – igual à anterior: (a) uma participação societária
adquirida por mil reais, (b) a correspondente empresa – operacional – que aufere 100
reais de lucro e (c) a venda dessa participação societária por mil e 500 reais. Mas apenas
pela interposição de uma holding na estrutura societária do grupo econômico, o ganho
de capital ficaria reduzido. E o pior, se – ao invés de uma holding – existissem duas ou
mais, o ganho de capital seria mais reduzido ainda.
Portanto, essa aplicação direta do parágrafo único a qualquer incorporação de lucros
leva à incoerente conclusão de que, em se existindo várias holdings interpostas entre os
proprietários e a pessoa jurídica, o ganho de capital pode ficar artificialmente reduzido,
até a zero ou ainda a valores negativos.
E adicionalmente, com essa interpretação, a capitalização de lucros apenas nas
Holdings, além de permitir que o ganho de capital fosse reduzido, permitiria que o lucro
registrado na pessoa jurídica fosse, posteriormente, distribuído isento, aos proprietários
ou então aos futuros adquirentes.
(...)
Com efeito, a capitalização de lucros nada mais é do que uma operação que substitui o
seguinte procedimento: (i) a distribuição do lucro, pela pessoa jurídica a seus
proprietários, (ii) o imediato aumento de capital da pessoa jurídica, no valor do lucro
distribuído e (iii) a subscrição e integralização do aumento de capital, por esses mesmos
proprietários, com os recursos antes recebidos a título de distribuição de lucro.
Por outro lado, o método da equivalência patrimonial tem por objetivo refletir no
patrimônio de uma pessoa jurídica controladora (ou coligada) de outra, o patrimônio e
consequentemente o resultado da investida. Com efeito, ele serve para refletir a situação
da investida no patrimônio da investidora.
(...)
Portanto, conhecendo a razão histórica do surgimento da legislação, (que foi a alteração
de tributação para não-tributação da distribuição de lucros), para compreensão da
legislação, (a) afastamos a aplicação da interpretação literal e (b) entendemos como
mandatória a aplicação da interpretação histórico/teleológica (acima discutida) e,
sobretudo, da interpretação sistemática dos dispositivos relativos ao método da
equivalência patrimonial, à distribuição e à capitalização de lucros. Ressalte-se aqui que
todos esses métodos de interpretação convergem.
Especificamente quanto à interpretação sistemática é muito fácil perceber que não se
deve considerar somente a leitura do parágrafo, mas também (e sobretudo) a leitura do
caput do próprio artigo 10 da Lei n° 9.249, de 1995. Aliás, essa é uma regra
hermenêutica básica, o parágrafo deve sempre se referir ao caput, sendo que sua
consideração em separado gera problemas de contexto e, o que é pior, gera a famosa
falácia de ênfase em que, se acentuando um aspecto da realidade, acaba-se por negar a
própria realidade. Ora, no caput, é referido que os lucros ou dividendos pagos ou
creditados é que não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda. Portanto,
interpretando o parágrafo nos limites do que dispõe o caput, concluímos facilmente que
a capitalização de lucros que tem o condão de alterar o custo de aquisição de
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

participações societárias é aquela referente a lucros passíveis de efetiva distribuição aos
sócios ou acionistas sem tributação.
Por seu turno, conforme já colocado no início desse voto, temos que o método da
equivalência patrimonial teve por objetivo o reconhecimento de lucros de investidas,
mesmo antes de sua distribuição.
Não se está aqui negando a existência de um lucro decorrente do ajuste de equivalência
patrimonial, mas não podemos deixar de levar em conta o fato de o lucro não é
efetivamente distribuído mais de uma vez. Com efeito, o lucro decorrente do ajuste por
equivalência patrimonial, é somente o reflexo do lucro auferido pela pessoa jurídica
operacional (investida), esse último sim, passível de efetiva distribuição.
(...)
Considerando que a efetiva distribuição de lucros deve se dar a partir da pessoa jurídica
operacional, essa distribuição, seguida de subscrição de aumento de capital nas
empresas componentes de um grupo econômico (a pessoa jurídica operacional e suas
holdings) deve ter por efeito patrimonial o aumento de capital em toda a cadeia de
entidades relacionadas societariamente. Por óbvio não é possível distribuir mais de uma
vez o mesmo lucro (o lucro e seus reflexos por equivalência patrimonial), portanto
também não deve ser aceitável, pelo menos para fins fiscais, capitalizá-lo mais de uma
vez.
A conclusão acima é inevitável, porque:
- as disponibilidades passíveis de distribuição estão no patrimônio da pessoa jurídica
operacional, que somente pode distribuir o lucro para sua proprietária direta, a holding;
- já, a holding, somente pode distribuir o lucro aos acionistas, pessoas físicas, após o
recebimento dos recursos da pessoa jurídica operacional;
- os acionistas, por sua vez, somente podem aumentar capital na holding, em que
possuem participação direta; e
- por fim, a holding, com os recursos recebidos, poderá aumentar capital da pessoa
jurídica operacional.
Ora, consequentemente, somente haverá capitalização de lucros efetivamente
distribuíveis caso todas as pessoas jurídicas da cadeia societária (holdings e empresa
operacional) realizem a capitalização. Ao contrário, caso ocorra apenas a capitalização
dos lucros de holdings, o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, não
incide, devendo ser mantido o valor da participação societária pelos proprietários, até
mesmo porque os efetivos lucros da pessoa jurídica operacional ainda poderão ser
distribuídos sem tributação (para os próprios sócios) ou para futuros adquirentes.
E, ainda, quando houver holdings mistas, com operações próprias, a capitalização de
seus lucros, sem que tenha ocorrido a correspondente capitalização dos lucros das
investidas, somente poderá ter efeito parcial na atualização do custo da participação
societária de seus sócios. Isso é facilmente calculado com base na memória de cálculo
abaixo:
( ) Lucro Existente no Patrimônio Liquido da Holding
(-) Lucro/Reservas Existentes na Investida (*) % de participação
(=) Lucro passível de distribuição pela Holding
(/) Lucro Existente no Patrimônio Liquido da Holding
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

(=) Percentual aceitável para aumento do custo da participação
(*) Valor do aumento de custo considerando o total do lucro capitalizado pela Holding
(=) Valor aceitável para aumento do custo
Repara-se que a memória de cálculo acima é simples, utilizando somente as quatro
operações matemáticas e os dados constantes dos balancetes da holding e da
correspondente investida, na data da capitalização de lucros. Ela atende a aplicação do
disposto no Art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, tanto no caso de holdings mistas (com
operações próprias), como no caso de distribuição diferenciada de lucros (em percentual
diferente daquele da participação societária do acionista).
Verifico que, no caso dos autos, somente houve capitalização de lucros nas holdings,
tendo sido mantido sem capitalização todo o lucro da pessoa jurídica operacional.
Com efeito, no caso dos autos:
- ocorreram duas capitalizações seguidas de lucros, ambos reconhecidos em decorrência
da aplicação do método de equivalência patrimonial às participações societárias de duas
holdings (a NOVA PACTUAL e a PACTUAL) e não houve a capitalização dos lucros
auferidos pela pessoa jurídica operacional (o BANCO PACTUAL);
- a autoridade fiscal, insurgindo-se contra a sequência de capitalizações perpetradas pelo
contribuinte, achou por bem arbitrar em R$ 6.412.601,55 o valor do custo das ações do
autuado, correspondente à participação no custo unitário médio da ação da última
sociedade holding incorporada (Pactual S/A), conforme demonstrado na planilha de
apuração à efl. 1065.
(...)
Ora, como, (a) em primeiro lugar, a capitalização de lucros que tem o condão de alterar
o custo da participação societária é somente aquela relativa aos lucros efetivamente
distribuíveis isentos de tributação e como, (b) em segundo lugar, a distribuição de lucros
com isenção de tributação foi, no caso, efetivamente transferida (aos adquirentes do
banco, ou terceiros por eles determinados), (c) podemos concluir que as capitalizações
de lucros realizadas não podem ter qualquer efeito no custo da participação alienada."
Adaptando o penúltimo parágrafo, acima, ao presente processo, temos:
- a autoridade fiscal, insurgindo-se contra a sequência de capitalizações perpetradas pelo
contribuinte, achou por bem arbitrar em R$ 23.512.874,34 o valor do custo das ações do
autuado, correspondente à participação no custo unitário médio da ação da última
sociedade holding incorporada (Pactual S/A), conforme demonstrado na planilha de
apuração à efl. 306.
Assim, assentado que as capitalizações de lucros levadas a cabo pelo Contribuinte
efetivamente não poderiam operar qualquer efeito no custo da participação alienada, corretas as
glosas efetuadas pela Fiscalização, bem como o cálculo para apuração do custo de aquisição a
ser considerado, de sorte que ao Recurso Especial deve ser negado provimento, também nesta
parte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

A matéria qualificação da multa de ofício foi admitida à rediscussão com base
apenas em um dos paradigmas indicados pela Fazenda Nacional – Acórdão no 1301-001.220 –
conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 1.970 a 1.976.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Destarte, é imprescindível que sejam analisadas as situações fáticas retratadas nos
acórdãos recorrido e paradigma, a ver se haveria similitude entre elas, principalmente no que
tange ao fundamento que orientou cada um dos julgados quanto à qualificação da multa.
No caso do acórdão recorrido, analisou-se lançamento em que a multa foi
qualificada por ter a Fiscalização considerado que restou configurada simulação na cadeia de
operações de compra e venda do Banco Pactual à UBS AG. Entretanto, o Colegiado afastou a
qualificadora relativamente ao acionista em epígrafe, não com base em qualquer ponderação
acerca da configuração do artificialismo em tais operações, mas sim por entender que eventual
conduta dolosa não poderia ser atribuída ao Contribuinte, sócio minoritário sem poder de decisão
acerca da condução do negócio. Confira-se:
Acórdão recorrido
Voto
Ora, independentemente da configuração, ou não, de simulação na cadeia de operações
de compra e venda do Banco Pactual à UBS AG, o contribuinte, detendo ínfima
parcela das ações do Banco Pactual, não poderia influenciar o modo como foi
procedido o negócio. Se dolo houve, a justificar a imposição de multa qualificada, foi
por parte de quem detinha o controle do Banco Pactual, e não por parte dos acionistas
minoritários, que não podem decidir como se fará o negócio.
Por esses motivos, entendo que a multa deve ser desqualificada, reduzida ao percentual
de 75%. (Destacou-se)
Nessas circunstâncias, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria
de ser representado por julgado em que estivesse também sendo analisada situação envolvendo
acionista minoritário e se entendesse que tal condição não teria qualquer efeito sobre a
qualificação da multa.
Ocorre que o paradigma indicado pela Fazenda Nacional – Acórdão no 1301-
001.220 – embora também trate de qualificação de multa em contexto de reorganização
societária para a qual se entendeu haver artificialismo, não tratou da questão que fundamentou a
decisão no acórdão recorrido, qual seja, a problemática de acionista minoritário arcar com
qualificação de multa, eis que sequer tratou-se de pluralidade de acionistas pessoas físicas que
eventualmente se submetem a decisões tomadas por quem detém o controle da empresa. Com
efeito, no caso do paradigma tratou-se de operações de reorganização societária levadas a cabo
pelo grupo Estre Ambiental S/A, sem a figura do conjunto de acionistas.
Assim, os acórdãos recorrido e paradigma apreciaram a qualificação da multa de
ofício enfocando questões distintas, sendo que aquela tida pelo recorrido como base para a
desqualificação da multa sequer está presente no paradigma, de sorte que não há base de
comparação entre os posicionamentos dos respectivos Colegiados, que permita estabelecer o
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-010.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721351/2014-57

dissídio jurisprudencial suscitado. Portanto, o paradigma não é apto à demonstração de
divergência, de sorte que não há como conhecer da matéria qualificação da multa de ofício.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
dele não conheço.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital